Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-87.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR FURTO CONSUMADO. VIÁVEL. TEORIA DA “AMOTIO”. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DA DEFESA. DECOTE DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. APLICAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PATAMAR DE AUMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa crime de furto simples).
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade condenação pelo crime de furto na modalidade consumada; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal com o decote da análise negativa dos vetores culpabilidade e dos antecedentes, com a redução da pena de multa; (iii) ultrapassada a tese, a readequação da fração de aumento para aplicar 1 ⁄ 6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa na primeira fase; (iv) a adequação do patamar utilizado para o agravamento da pena em razão da reincidência; e (v) a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
III – Razões de decidir:
3. Na consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, com a consumação do crime.
4. No caso, o réu foi abordado em flagrante após ter retirado o bem do local onde a vítima deixou, com o claro intuito de subtraí-lo, em verdadeira inversão ilícita da posse, ainda que por curto espaço de tempo.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes e com as diretrizes da lei de execução penal, não havendo falar em “bis in idem”.
6. Admite-se como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7.Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes praticados há mais de dez anos. No caso, há outra condenação recente apta para desabonar o vetor antecedentes.
8. Por se tratar de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
9. Diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da multirreincidência do réu e da pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
IV – Dispositivo:
10. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.